Tribunal: CARF
Processo: 10240.720026/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS E DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
IRPF. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, o qual pretende se beneficiar da redução da base de cálculo do imposto.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA. LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que a Autoridade Administrativa formará livremente sua convicção.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720026/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.766 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FRANCISCO INOCENCIO NOVAES LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS E DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
IRPF. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é
do contribuinte, o qual pretende se beneficiar da redução da base de cálculo do
imposto.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720026/2009-45
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720026/2009-45

inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF ao dispor sobre a
apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para acolher a despesa médica no valor de R$ 5.000,00. Vencidos os conselheiros
Ricardo Chiavegatto de Lima (relator) e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Presidente) , que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 182/191), interposto contra o Acórdão 01-
21.827 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA -
DRJ/BEL (e-fls. 168/173) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 1/9), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
23/26) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 08/12/2008,
Exercício 2004, Ano-Calendário 2003, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$4.543,00, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BEL, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720026/2009-45

Relatório
(...).
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada a dedução indevida a título
de despesas médicas, por falta de comprovação ou de previsão legal, no valor de R$
16.520,00.
Complementando a descrição dos fatos, fl. 22.v, a autoridade fiscal informa o seguinte:
"Glosa de 16.520,00, sendo: 5,000,00. do valor pago a Isabel Karina, pois
segundo sua resposta ao T. Intimação n" 020/2008/MG o valor de 10.000.00
correspondeu a atendimento a Camila e Lidinéia Baldin, e esta última não
consta como dependente na Declaração do contribuinte; 5.000,00, por falta da
apresentação do comprovante de pagamento a Francisco G. C, Júnior; 4.300,00
por falta de comprovação do efetivo pagamento a Martins Brandão; e 2.220,00
do pagamento feito á UN1MED, por corresponder à beneficiária Lidinéia
Baldin, que não consta como dependente na Declaração do contribuinte."
... impugnação ...:
Assevera que a decisão que determinou as glosas objeto de contestação, não pode
subsistir por não haver qualquer irregularidade na prestação dc contas feitas junto a
Receita Federal, conforme as justificativas que apresenta para cada item glosado.
Aduz que as multas aplicadas tem caráter confiscatório que violam a capacidade
contributiva.
Neste sentido, requer desde logo, que em hipótese remota de aplicação de multa, sejam
reduzidos os percentuais aplicados para 2% (dos por cento).
Ao final requer:
Seja declarada a nulidade/e ou desconsideração do lançamento ex officio efetuado, pela
total ausência de base legal que o justifique e pela inexistência de fundamentos
suficientes a sua manutenção, com o consequente arquivamento do procedimento.
A aplicação imediata do artigo 14 da Medida Provisória 449/2008 excluindo
individualmente as glosas aplicadas de forma individualizada.
Por derradeiro seja deferido prazo para juntada de outros documentos que não puderam
acompanhar a presente impugnação e ainda as diligencias solicitadas, por ser
imprescindível e indispensável para a ampla defesa do ora impugnante, o que faz com
fulcro no artigo LV, da Magna Carta.
No caso do psicólogo MARTIUS BRANDÃO, indica o seu endereço como sendo. Rua
Brasília, 2125, centro. Porto Velho- RO.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS - REQUISITOS PARA DEDUÇÃO.
As despesas médicas, assim como todas as demais deduções, dizem respeito
à base de cálculo do imposto que. à luz do disposto no art. 97, IV, do Código
Tributário Nacional, está sob reserva de lei em sentido formal. Assim, a
intenção do legislador foi permitir a dedução de despesas com a manutenção
da saúde humana, podendo a autoridade fiscal perquirir se os serviços
efetivamente foram prestados ao declarante ou a seus dependentes. A simples
apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução, mormente quando,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720026/2009-45

intimado, o contribuinte não faz prova efetiva de que os serviços foram
prestados e de que houve o dispêndio dos recursos.
PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO. DISPENSA.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal,
e somente por disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia
deixar de aplicá-la.
JUROS DE MORA.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcendente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
07/02/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 181), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso Voluntário em 07/03/2012 (protocolo de e-fl. 183), onde se verifica o repise de seus
argumentos impugnatórios, sobremaneira em relação ao seu entendimento da devida
comprovação das despesas com a Fonoaudióloga Isabel Karina Sampaio de Melo (R$5.000,00) e
com o Psicólogo Martius Brandão (R$4.300,00); da desnecessidade de efetiva comprovação de
pagamentos de despesas médicas; e contra a aplicação de multas que considera confiscatórias.
Reconhece as glosas relativas à UNIMED (R$2.200,00) e ao Médico Francisco Gomes da Costa
Júnior (R$5.000,00).
5. Seu pedido final é pelo provimento de seu Recurso e afastamento do
lançamento que considera nulo ou sem embasamento legal.
6. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Destaque-se também que a indisposição recursal do contribuinte é parcial,
concordando com as glosas relativas à UNIMED (R$2.200,00) e ao Médico Francisco Gomes da
Costa Júnior (R$5.000,00).
10. Aponte-se que, em relação à jurisprudência e doutrina trazidas aos autos, é
de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”. E mais, Decisões Administrativas e Judiciais, ou mesmo a Excelsa Doutrina
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720026/2009-45

pátria, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual
não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
11. Em se questionando a nulidade e ilegalidade do lançamento, devem ser
apreciados também os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, para se constatar
se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido no caso
em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo 59 do mesmo Decreto
enumera os casos que acarretariam a nulidade do mesmo, não presentes na espécie.
12. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do
contraditório, direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado.
Afastado então qualquer traço de nulidade na lide, com o atendimento pleno ao princípio da
legalidade.
13. E diante da violação da legislação tributária pátria, e da validade desta, não há
que se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de
infração, com a aplicação da multa e dos juros cabíveis, sob pena de responsabilidade funcional,
em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
14. Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para
examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a
apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
15. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
16. Trata-se da declaração da profissional Izabel Karina Sampaio de Melo (e-fl.
159) que, por não terem sido apresentada em sede impugnatória, consolidou-se sua preclusão e
não devem então ser apreciada para formação da convicção decisória da presente lide, com base
legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
17. Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720026/2009-45

18. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
19. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
20. No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é
do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
21. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
22. E impende indicar que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
23. Dessa forma, sem sucesso as alegações recursais de que a simples
apresentação de recibos e declarações dos profissionais prestadores bastariam para a
comprovação das deduções pretendidas, ou que teria apresentado todos os documentos
necessários à fiscalização suficientes para justificar tais deduções.
24. Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
25. Para o devido fundamento da manutenção das glosas referentes aos valores
supostamente dispendidos com os profissionais Isabel Karina Sampaio de Melo (R$5.000), e
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720026/2009-45

Martius Brandão (R$4.300), além da devida aplicação da multa cabível, recorre-se neste
momento, aos seguintes excertos da Decisão de Piso abordando tais quesitos, que conforme
facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, podem ser tomados como razões de
decidir, pela argumentação mui bem direcionada da DRJ, grifados no original:
Voto
(...).
O conflito na questão se dá na medida em que a fiscalização desconsidera as deduções
efetuadas a título de despesas médicas sem a devida comprovação, assim como aquelas
efetuadas, com terceiros não considerados como dependentes do impugnante na
Declaração de Ajuste Anual - exercício 2004 - ano-calendário 2003, objeto de revisão.
(...)
À luz da legislação exposta, tem- se na declaração de ajuste anual poderão ser
deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e
serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativo ao seu tratamento e ao de seus dependentes. Sendo que esta dedução fica
condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e CPF ou CGC de quem os recebeu, podendo na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo 'pelo qual foi efetuado o
pagamento.
No caso em tela, a respeito da glosa de despesas no valor de R$ 5.000,00, pago a
fonoaudióloga Dra. Isabel Karina, conforme expresso no lançamento, à fls.22.v, a
fiscalização considerou como comprovadas no ano-calendário de 2003, aquelas
efetuadas com a dependente Camilla Baldin Novaes Lima. Nas razões apresentadas pelo
interessado, ele apenas alega que o atendimento feito foi tão somente na referida
dependente, não carreando aos autos, nenhum documento comprobatórios de suas
alegações. Mantém-se a glosa, por falta de comprovação.
(...)
Da mesma forma, com relação das despesas referentes aos pagamentos efetuados ao Sr.
Martius Brandão por tratamento psicológico, uma vez que as cópias dos recibos
apresentados à fiscalização, relativos a esse tratamento não se revestem das
formalidades legais, na medida em que não identificam corretamente o paciente e/ou
não informam o endereço do profissional de saúde, inclusive não há a aposição do CPF
da profissional que recebeu os referidos honorários (fls. 121/124). Não merecendo,
portanto ser acolhida a alegação de que a autuação relativa a essa glosa, foi formalizada
por presunção.
Quanto às transcrições, feitas na peça impugnatória, em defesa de suas alegações de que
a autuação relativa a essa glosa, foi formalizada por presunção, cumpre ressaltar que são
improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, porque tais
decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se
aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios.
(...).
Finalizando a impugnação, o interessado desenvolve seus reclamos acerca das multas
confiscatórias que violam a capacidade contributiva. Sobre a aplicação da multa de
oficio, diga-se que esta decorre de estrita previsão legal, emanada pelo art. 44, I, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela lei n" 11.488, de 2007)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720026/2009-45

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela lei n 11.488, de
2007)
(...).
26. Portanto, todos os argumentos apresentados pelo interessado restam afastados,
sendo descabidos o provimento de seu Recurso e a reforma da Decisão recorrida, remanescendo
a glosa apontada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
27. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado.
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir,
posto que vislumbro entendimento contrário em relação à comprovação integral (e não apenas
parcial) da despesa realizada com a fonoaudióloga Izabel Karina Sampaio de Melo, conforme
passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu a justificativa
sobre a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários,
no que tange ao tratamento e aos dispêndios realizados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu
do ônus que lhe competia em relação à dedução integral da aludida despesa realizada no ano-
calendário autuado.
Fazendo uma análise conjunta dos documentos constantes dos autos, tem-se que a
declaração emitida pela profissional Izabel Karina Sampaio de Melo (fls. 159), aliado aos recibos
anteriormente fornecidos (fls. 107/130), estão a demonstrar que o tratamento fonoaudiológico foi
realizado exclusivamente por sua filha/dependente declarada, Camilla Baldin Novaes Lima – e
não em conjunto com sua esposa/não dependente declarada, Ledinéia Baldin Lima, cujo
tratamento desta somente ocorreu no ano de 2004, conforme, aliás, registrado na aludida
declaração, a qual, diga-se de passagem, não mereceu apreciação pela Turma julgadora de
primeira instância – restando assim, ao meu sentir, sanado o vício apontado na decisão recorrida
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720026/2009-45

acerca da real beneficiária do tratamento realizado no ano-calendário autuado, razão pela qual,
diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, §
1o, II e III do RIR/99) afasto a glosa no particular.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a despesa médica, no valor de R$ 5.000,00, na base de cálculo do imposto de
renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital